Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706090-58.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO LUZ KETZER APELADO: M C ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o apelante, João Paulo Luz Ketze, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 33136498, sob pena de deserção. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO